Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-57.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000036-57.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO), MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO – ACORDÃO ANTERIOR QUE DETERMINA A JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – OPORTUNIZAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO-

RAZÕES RECURSAIS ENVOLVENDO DESNECESSIDADE DA JUNTADA – OFENSA A DIALETICIDADE E A COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – ALTERAÇÃO/MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES PACIFICADAS PELO TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

As razões recursais que se encontram completamente dissociadas dos fundamentos da sentença e do contexto, não comportam conhecimento, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do acolhimento dos Embargos à Execução integralmente, a extinção da Execução se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução em face de
MARIA DAS GRACAS ALVES, ANTONIO CARLOS BORTOLAIA e MARIA VICENTINA RAGIOTTO
que julgou extinta a ação, ante o reconhecimento da inexistência de título executivo nos autos dos Embargos à Execução e condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Banco apelante defende a legalidade do título juntado, desnecessidade do título original, requerendo, ao final o reconhecimento da legitimidade do título e prosseguimento da execução.

Alternativamente, requer seja alterada a forma de incidência dos honorários advocatícios, aplicando-se o §8º., do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação do Banco Apelante em multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução em face de
MARIA DAS GRACAS ALVES, ANTONIO CARLOS BORTOLAIA e MARIA VICENTINA RAGIOTTO
que julgou extinta a ação, ante o reconhecimento da inexistência de título executivo nos autos dos Embargos à Execução e condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Na sentença restou reconhecida que nos autos dos Embargos à Execução foi proferida sentença fundamentada na ausência de
título executivo que embase a vertente demanda.

Contra a sentença dos Embargos à Execução também foi movido recurso de apelação, que foi julgado improcedente, nos seguintes termos:

“
Pois bem.

O recurso, em seu pedido principal, não comporta conhecimento.

Isso porque, a sentença amparada no descumprimento pelo Banco, do acordão que determinou a juntada do título original.

Assim, apenas cabia ao apelante demonstrar, em sede recursal, que cumpriu com o acordão que assim determinou: “retorno dos autos a origem, a fim de que seja oportunizada a juntada do título executivo original ou, se for o caso, a comprovação da originalidade, quando da inicial.”.

Não o fez, vindo novamente defender a desnecessidade da juntada e a possibilidade de comprovação por outros meios, dentre outras teses acessórias, verificando, assim, que as razões recursais se encontram completamente dissociadas dos fundamentos da sentença e do contexto, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a coisa julgada.

Desta feita, não conheço do recurso em seu pedido principal, contudo, quanto ao pleito alternativo, envolvendo honorários advocatícios, passo à apreciação.

Não há falar que o apelante não deu causa a interposição dos Embargos à Execução, pois, a apelada necessitou apresentar a defesa para o fim de ver reconhecida a inexigibilidade do título que ampara a Ação de Execução.

Também, a questão dos honorários advocatícios encontra-se pacificada pelo Tema 1.076 do STJ, que passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo.

Ademais, vejamos as regras:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais

prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Ante todo exposto, na parte que conheço, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Pelas mesmas razões já deduzidas no RAC n.

0005480-37.2018.8.11.0004 não conheço do recurso na parte principal, por envolver situação já acobertada pelo manto da coisa julgada e, quanto ao pedido alternativo, não comporta acolhimento.

A respeito ainda acrescentar que é possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução.

Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBOS OS LITIGANTES EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – EXECUÇÃO EXTINTA – IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMOS INICIAIS DA PRESCRIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO –
CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA
– RECURSO DOS EXEQUENTES REJEITADOS E DO EXECUTADO ACOLHIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, quanto ao termo inicial da prescrição, portanto, ausente, qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, é possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite do art. 85, § 2º do CPC.
Omissão sanada.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10009951320238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023) destaquei

Majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC.

Por fim, não há falar em litigância de má-fé, pois, não identifico que o apelante tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
na parte que conheço, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023